Tribunal: TJPA
Processo: 0807155-49.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807155-49.2022.8.14.0401

APELANTE: JHONATHAN BRITO BATISTA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PREVISÃO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retrata, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

3. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JHONATHAN BRITO BATISTA DE ANDRADE
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Narra a
denúncia (ID 11483627)
que no dia 28.04.2022, por volta das 10h30min (BOP no ID 60126098 - Pág. 2), os policiais militares Valdemir dos Santos da Costa, Jackson Estalone Lima da Silva e Poliana Brigida Moraes Brito, estavam dando apoio a uma operação do DETRAN, “BLITZ”, realizada na Av. Padre Bruno Sechi, bairro do Bengui, nesta cidade, quando foi dada ordem de parada ao denunciado, que estava na motocicleta de placa QEU-7102 e o mesmo transpôs a barreira e fugiu. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, iniciou-se uma perseguição.

Durante a fuga, o denunciado, posteriormente identificado como JHONATHAN BRITO BATISTA DE ANDRADE, desequilibrou-se e caiu na passagem Alegre, bairro do Bengui. Ato contínuo, os policiais fizeram a abordagem e, durante a realização do procedimento de busca pessoal, encontraram na posse de JHONATHAN 02 (duas) porções de substâncias semelhantes à droga conhecida popularmente como “maconha”, motivo pelo qual ele fugiu da barreira para não ser preso.

Indagado pelos policiais, o denunciado informou que havia mais substância ilícitas na residência dele, localizada na passagem Alegre, bairro do Bengui. Ato contínuo, os agentes da lei foram até o referido imóvel e, durante a realização de buscas, autorizadas por JHONATHAN, apreenderam 01 (um) “tablete” (textuais), uma porção, 14 (quatorze) “petecas”; todos contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”. Também foram apreendidos na residência 05 (cinco) munições de calibre .40 (ponto quarenta), uma balança de precisão e dois coletes balísticos.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional do Bengui.

Em seu interrogatório policial, JHONATHAN BRITO BATISTA DE ANDRADE assumiu a posse de todo o material apreendido e confessou que estava comercializando drogas. Alegou que por está em posse da droga conhecida popularmente como “maconha”, furou a barreira policial e, durante a fuga, caiu e foi abordado pelos agentes da lei. Após, autorizou a entrada dos policiais na sua residência, local onde foram apreendidos mais drogas ilícitas, 05 (cinco) munições de calibre .40 (ponto quarenta), uma balança de precisão e dois coletes balísticos, material este todo destinado à comercialização.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006, consoante ID 60126098 - Pág. 41/44.

Em
razões recursais (ID 14390807),
a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Por fim, requer que sejam suprimidas a condenação à pena de multa e a imposição de pagamento de custas processuais, uma vez que o apelante é pobre, assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Em
contrarrazões (ID 14440612)
, a digna representante ministerial pugna para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo, para desclassificar o delito para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. MÉRITO

1.1.
Da Absolvição e Subsidiariamente Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O apelante alega que ficou comprovado ser usuário de entorpecentes, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
almejando a
absolvição do crime de tráfico, devendo haver a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procede tal argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação - constatação provisória (ID 11483610), bem como pelo laudo toxicológico definitivo (ID 11483628), que atestou o resultado positivo para maconha.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo pelos policiais militares VALDEMIR DOS SANTOS COSTA, JACKSON ESTALONE LIMA DA SILVA e POLIANA BRÍGIDA MORAES BRITO.

As testemunhas informaram em audiência que havia denúncias de que o local ocorria o tráfico de entorpecentes.

Transcrevo os depoimentos das testemunhas colacionados pelo Douto Procurador de Justiça (ID 15243876). Vejamos:

“(...) Em Juízo, a testemunha de acusação, VALDEMIR DOS SANTOS DA COSTA, que participou da prisão em flagrante do Apelante, declarou:

“(...) Que reconhece o acusado; que o fato aconteceu numa manhã onde a equipe do depoente estava no apoio a uma barreira do DETRAN e SEMOB; que condutores irregulares tentam fugir da barreira e foi num momento desse que notaram que o acusado tentou fugir da barreira; que foram atras dele e o acusado empreendeu fuga na moto; que o acusado entrou em várias vielas nas proximidades da barreira quando ele foi interceptado; que o acusado chegou a cair da moto onde foi feita a revista, sendo encontrada com ele uma barra de maconha; que o depoente acredita que seja por esse motivo que ele tentou fugir da barreira; que além da maconha foi encontrado com ele outros materiais, tipo santinho, de umbanda; que o acusado foi encaminhado para delegacia por estar portando entorpecente; que o depoente que fez a revista pessoal no acusado e encontrou as drogas; que tava no bolso da calça do acusado; que a peteca apreendida estava bruta, que estava envolta a uma embalagem, saco plástico; que era uma grande quantidade; que ao ver do depoente não era para consumido, era para comercializar; que o acusado disse que a droga era dele e que era destinada para uso; (...)”. (Mídia de Audiência, às fls. 139/141, Id. 11483663; fl. 148, Id. 11483683)

Corroborando com o depoimento de seu colega de serviço, JACKSON ESTALONE LIMA DA SILVA, relatou em Juízo:

“Que reconhece o acusado e se recorda do fato; que a guarnição do depoente estava na operação duas rodas de apoio ao DETRAN; que estavam com uma barreira nas proximidades onde o acusado efetuou uma fuga; que o acusado estava vindo na sua moto, passou pela barreira, deram voz de parada para ele e ele não parou; que o acusado seguiu tentando fugir; que quando o depoente viu que o acusado passou na sua frente fez o acompanhamento dele e deu voz de parada; que mais para frente o acusado caiu da moto e foi preso; que o acusado estava com uma porção de entorpecente; (...) que o depoente viu a droga; que a droga estava prensada; que era uma grande quantidade; (...)”. (Mídia de Audiência, às fls. 139/141, Id. 11483663; fl. 148, Id. 11483683) (...)”.

O contundente depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da audiência de instrução que ouviu as testemunhas e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelo apelante em sede de apelação, alegando ser usuário, não se sustenta, pois o
modus operandi
do delito, especialmente ao tentar fugir de uma barreira policial que estava averiguando conjuntamente com o Detran/PA a regularidade dos veículos da rodovia. Tendo sido encontrado com o apelante uma certa quantidade de entorpecentes e em sua residência outra quantidade de drogas, demonstrando a mercancia de drogas
.

Analisando os depoimentos verifica-se que os milicianos foram harmônicos nas versões apresentadas.

Conveniente esclarecer que a alegada condição de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois
tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, pois como dito anteriormente, além da quantidade foi relatado pelos policiais todo procedimento realizado, bem como houve a realização de perícia de lesão corporal
ad cautelum
onde foi informado que não houve agressão por parte dos policiais (ID 11483610).

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu guardava a droga e não desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que as apelantes venderam entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha consigo drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das acusadas constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que as acusadas são usuárias de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.". 5. Recursos conhecidos e não providos. - Grifei

(Acórdão 1422164, 07187394420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 22/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a preliminar. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR) - Grifei

Verifica-se ainda que, em sede policial perante o Delegado de Polícia Civil, nada relatou o réu sobre a existência de agressões físicas sofridas para que confessasse a autoria do tráfico.

Desta forma, peço vênia para discordar do parecer da Procuradoria de Justiça mas
não há que se falar em absolvição e nem em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

1.2. Da Pena de Multa. Almejado Afastamento ou Redução:

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo decote da pena de multa, diante da sua precária situação socioeconômica.

Sem razão
.

A
pena

pecuniária decorre
de mandamento
legal
, sendo que o delito imputado prevê como penas a privação da liberdade e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a
pena pecuniária
é
consequência
da
própria condenação penal
, é
penalidade
que
decorre
de
imposição legal
; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código
Penal
Brasileiro preceitua que na fixação da
pena
de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a
pena pecuniária
observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

1.3. Da Pleiteada Isenção de Custas Processuais (Justiça Gratuita)

Pleiteia, por fim, a
isenção do pagamento de custas processuais
, dada a sua condição econômica.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto, além da matéria já se encontrar preclusa, as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos, estando devidamente comprovado o envolvimento dos apelantes no delito de roubo majorado. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ. 4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23)

EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada
in totum
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023